Tribunal: TJMT
Processo: 1003773-87.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1003773-87.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SAPEZAL
Agravante: AGROPECUÁRIA VALE REAL LTDA
Agravante: AGROPECUÁRIA GLOBAL LTDA-ME
Agravante: CARLOS WEBLER
Agravante: CLETO WEBLER
Agravante: MARCIA WEBLER
Agravados: ILTON JOSÉ SCHEIN e LUIZ MARIANO BRIDI
Número do Protocolo: 1003773-87.2022.8.11.0000
Considerando que o pedido de antecipação de tutela foi analisado pela decisão vinculada ao Id. n. 120676481, intime-se a parte agravada para que, no prazo de 15 dias, apresente contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.
Aguarde-se em Secretária.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de março de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator